Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa realizado durante o inquérito policial não exige rigor no cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP quando o réu é preso em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima logo após a prática do crime.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos reconhecimentos realizados pela vítima, que conta com especial relevância, aliados as circunstâncias da prisão em flagrante, pouco tempo após o delito, na posse do telefone da vítima e das vestimentas usadas no crime.
3. Considerando a existência de condenações definitivas anteriores, correta a valoração negativa dos antecedentes criminais, não havendo que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.
4. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra em excesso.
5. Tratando-se de pena superior a 4 anos e réu reincidente, portador de maus antecedentes correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.